Tribunal: TJES
Processo: 5011619-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011619-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA VENTURA DE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: WALLAS LOVATTI DA PENHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011619-30.2025.8.08.0012

RECORRENTE: LUIZA VENTURA DE OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: WALLAS LOVATTI DA PENHA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. REPASSE DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADO. TESE DEFENSIVA DE PAGAMENTO PARCIAL EM ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ (ART. 373, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Restou incontroverso nos autos o repasse financeiro realizado pelo autor em favor da requerida no valor de R$17.835,90 (dezessete mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), em 20/10/2022, destinado à quitação de fatura de cartão de crédito de titularidade da recorrente. As provas documentais, consistentes em mensagens de WhatsApp, evidenciam a solicitação de "ajuda" pela ré e o posterior agradecimento após a confirmação do pagamento pelo autor.

4 - No tocante à tese de defesa de que o cartão era de uso comum e que teria havido a entrega de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie ao autor para abatimento da dívida, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Não foram colacionados recibos, comprovantes de saque ou faturas detalhadas que corroborassem a alegação de uso compartilhado ou a devolução parcial do montante.

5 - Quanto ao pedido de condenação do recorrido por litigância de má-fé, entendo que este não merece prosperar. Para a caracterização da má-fé processual, exige-se a prova inequívoca do dolo ou da conduta maliciosa da parte em alterar a verdade dos fatos para induzir o Juízo a erro (Art. 80 do CPC). No caso em tela, embora o autor tenha pleiteado valor superior ao efetivamente devido ao incluir encargos de financiamento pessoal, tal conduta configura apenas excesso de pedido decorrente de interpretação equivocada da relação jurídica, o que é dirimido pelo julgamento de parcial procedência, não caracterizando lide temerária ou deslealdade processual.

6 -
Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)